Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-64.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11390 - Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-64.2021.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANILDA FEITOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO NÃO OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de parcial procedência, a qual condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, em razão da morte de detento custodiado na unidade prisional de Redenção/PA. O agravante sustenta ausência de responsabilidade civil objetiva, por suposto suicídio do interno, e alega excesso no valor da indenização. Requer o afastamento da condenação ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório, bem como a não fixação de honorários recursais e a isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado pode ser responsabilizado objetivamente pela morte de detento custodiado, diante da alegação de suicídio como causa excludente de responsabilidade; (
ii
) verificar a possibilidade de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; (
iii
) analisar a legalidade da fixação de honorários advocatícios recursais e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde objetivamente por morte de detento sob sua guarda, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sempre que demonstrada a inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, do mesmo diploma, independentemente de culpa.

A alegação de suicídio como causa excludente de responsabilidade não se sustenta diante da ausência de prova mínima por parte do agravante, que descumpriu determinação judicial para juntada do laudo cadavérico, atraindo a incidência da teoria dinâmica do ônus da prova (CPC/2015, art. 373, §1º).

A tese da autora, de que a morte decorreu de homicídio por terceiros no interior do presídio, prevalece diante da inércia do Estado quanto à comprovação da versão contrária, evidenciando omissão estatal no dever de guarda.

A jurisprudência do STF, no Tema 592 da repercussão geral (RE 841.526), reconhece a responsabilidade do Estado pela morte de detento, desde que verificada a omissão no dever de proteção.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 50.000,00, está em conformidade com a jurisprudência atual do STJ em casos análogos e não se mostra exorbitante nem irrisório.

A fixação dos honorários recursais em 15% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, §§ 3º, 5º e 11, do CPC/2015, sendo legítima.

Não há condenação ao pagamento de custas processuais, tendo em vista que nem a sentença nem a decisão agravada impuseram tal obrigação ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por morte de detento sob sua custódia quando não comprova ter adotado todas as medidas necessárias à preservação da integridade física do interno.

A ausência de produção de prova técnica determinada judicialmente atrai a aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova e conduz à prevalência da tese da parte contrária.

O valor de R$ 50.000,00 a título de danos morais por morte de custodiado é compatível com os parâmetros atuais fixados pela jurisprudência do STJ.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida quando o recurso é integralmente desprovido, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015.

A inexistência de condenação expressa em custas processuais inviabiliza a análise de eventual isenção legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
5º, V, X e XLIX; art. 37, § 6º; CPC/2015, arts.
85, §§ 3º, 5º e 11, e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526, Tema 592 da repercussão geral; STJ,
AgInt
no REsp 2033128/TO, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 04/04/2023; STJ,
AgInt
no
REsp
2118377/MG, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
18/11/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2118377/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
20/05/2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª sessão ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08.09.2025 a 15.09.2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
25813084
) interposto
p
elo
ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (Id.
25565618
) que
nego
u
provimento
ao recurso
de apelação,
para manter a sentença que condenou o
ente público
ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Em suas razões, o agravante
,

alega, em síntese:

(i) ausência de responsabilidade civil objetiva, por rompimento do nexo causal diante de causa excludente – suicídio do interno – caracterizada
como caso fortuito ou força maior, conforme precedente vinculante do STF (RE 841.526);

(
ii
) impossibilidade de aplicação da teoria do risco integral, devendo prevalecer a teoria do risco administrativo, a qual exige a demonstração da possibilidade de atuação estatal para impedir o evento danoso;

(
iii
) ausência de falha específica no dever de guarda atribuível ao Estado, não havendo prova de omissão estatal que pudesse evitar o suicídio ocorrido;

(
iv
) caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório, por considerar
o valor de R$ 50.000,00 excessivo à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando precedentes do STJ com indenizações fixadas entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00 em casos análogos;

(v) impugna, ainda, eventual fixação de honorários advocatícios e custas, requerendo a aplicação do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015, bem como a observância da Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I, que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais.

R
equer o provimento do recurso para afastar a condenação imposta ao Estado.

C
ontrarrazões
no ID
27255547
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de parcial procedência, que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da morte de detento sob sua custódia, supostamente vítima de homicídio dentro do presídio de Redenção/PA.

O agravante sustenta, em síntese, que o evento danoso decorreu de suicídio, o que configuraria hipótese de caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, afastar a responsabilidade civil do Estado. Reitera, ainda, que a indenização fixada extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, alternativamente, a sua redução.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no que tange à
aplicação da
responsabilidade objetiva
do risco administrativo
do Estado
no caso em concreto que envolve
morte de custodiado sob sua guarda, com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 5º, XLIX, do mesmo diploma.

Conforme bem analisado na decisão recorrida, não obstante o Estado alegue que o óbito decorreu de suicídio, deixou de comprovar minimamente tal circunstância, não juntando o laudo cadavérico, mesmo após expressa determinação judicial (Id. 22767712), em violação ao ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.
Da
mesma forma, não se desincumbiu de demonstrar
que tomou todas as medidas possíveis para evitar o evento lesivo
.

Assim, prevalece a tese fática da autora, segundo a qual seu filho foi vítima de homicídio praticado por terceiros no interior da unidade prisional. Tal circunstância evidencia falha no dever de guarda e vigilância, ensejando a responsabilização objetiva do Estado.

Destaco trecho da fundamentação da decisão agravada nesse sentido:

“(...)

A indenização por dano material e moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro.

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

Esta teoria só se amolda diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente. Vide a expressão da CF:

“Art. 37 (....)

(....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na espécie, cuida-se de alegada negligência de segurança na casa de detenção, contribuindo para o homicídio do custodiado do Estado. Cabe, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva, na medida em que o Estado do Pará, por meio do sistema prisional, é responsável pelos custodiados, sendo identificável o agente responsável pela atribuição.

A omissão diante do dever de prestação do serviço público demanda a presunção de responsabilidade da Administração pela incolumidade física dos custodiados, encerrando-se o prejuízo no próprio resultado morte. Portanto, importa a demonstração da omissão administrativa específica. Nada mais.

Não há controvérsia fática quanto à morte do detento por enforcamento (Id. Certidão de óbito – Id. 22346584). Contudo,
as partes divergem sobre a causa da morte, porquanto a autora defenda a tese de homicídio, o réu afirma que a vítima cometeu suicídio (contestação – Id. 22767707).

Diante dos termos da defesa, cabível a perquirição do ônus de prova e suas reminiscências processuais.

Em decisão de Id. 22767712, o juízo determinou que o réu juntasse aos autos o laudo cadavérico produzido pelo IML, o que não foi atendido, conforme certidão de Id. 22767713.

Tendo o juízo aplicado a teoria dinâmica do ônus da prova, positivada no §1º do art. 373 do CPC, ausente impugnação da parte afetada, sucumbe sua narrativa fática não comprovada. Logo, prevalece a tese de homicídio postulada pela autora.

(...)” – grifo nosso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 592 – RE 841.526), reconhece expressamente a responsabilidade do Estado pela morte de preso, desde que demonstrada a inobservância do seu dever específico de proteção, o que restou configurado no presente caso. Confira-se o enunciado:

Tema 592/STF – “
Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento
.”

– grifo nosso.

Seguindo o mesmo entendimento, cito caso análogo julgado pelo STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE
PRISIONAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM DEBEATUR NÃO
EXORBITANTE.
REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ.
RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF. 1.
Consoante a orientação do STJ, é objetiva a responsabilidade do Estado (
art
.
37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.238 .182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17.9.2018;
AgInt
no
AREsp
1 .027.206/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
11.9 .2017. 2. Quanto ao valor da indenização, a jurisprudência firme do STJ é no sentido de que, na via especial, a possibilidade de revisão do valor arbitrado na origem, a ensejar a mitigação do óbice da Súmula 7/STJ, ocorre excepcionalmente, quando o montante
estabelecido seja irrisório ou exorbitante, hipóteses não demonstradas no caso.
3 .
Relativamente à tese recursal da impossibilidade de múltipla responsabilização do Estado do Tocantins, não foi indicado qual dispositivo de lei federal teria sido violado, o que atrai o óbice, por analogia, da Súmula 284/STF. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2033128 TO 2022/0325023-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)

– grifo nosso.

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observa-se que este está em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ
, em julgados atuais, ao contrário daqueles do ano de 2019 citados pelo agravante,

nas hipóteses
análog
a
s envolvendo morte de detento em estabelecimento prisional. Não se revela exorbitante nem ínfimo, razão pela qual não se justifica sua modificação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO .
INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO.
POSSIBILIDADE .
PRECEDENTES. 1. De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, é cabível, excepcionalmente, "que o quantum arbitrado a título de danos morais seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .663.522/CE, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021.).
2 .
No caso em análise, de responsabilidade civil do Estado por morte de detento em estabelecimento prisional, a Corte local concedeu aos autores, genitores e irmãos da vítima, indenização por dano moral de $5.000,00 (cinco mil reais) a cada um deles, valor que evidentemente se mostra irrisório.
Em atenção à jurisprudência desta Corte acerca do tema, mostra-se razoável a majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
) .Precedentes
. 3. Agravo interno provido.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 2118377 MG 2024/0012719-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/11/2024).
–
grifo
nosso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO
PRISIONAL .
APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS .
NÃO CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material. 2.
No julgamento de casos análogos, que envolvem o pagamento de indenização aos familiares de detentos mortos em estabelecimentos prisionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da razoabilidade da indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
. 3. "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
art
.
85, § 11, do CPC em
caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação"(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023,
DJe
de 21/12/2023 - Tema Repetitivo
n .
1.059). 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes.(
STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 00000000000002118377 MG 2024/0012719-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/05/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/05/2025)
– grifo nosso.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios recursais, a majoração para 15% sobre o valor da condenação observou os critérios do §
§§
11
, 3º e 5º todos
do art. 85 do CPC, sendo de rigor sua manutenção.

Quanto a condenação ao pagamento de custas, observa-se que nem a sentença (ID
22767714
) nem a decisão agravada (ID
25565618
) impunha
m
tal obrigação ao Estado.

Ante o exposto,
conheço
e nego provimento
a
o
recurso
para manter

integralmente a

decisão monocrática agravada
,
t
udo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
08

de
setembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/09/2025